Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706392-11.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: P H TOLENTINO DE CASTRO, PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO, RUDINEI FABIO DE SOUSA DESPACHO O embargante-agravante, em causa própria, pede a exclusão da pauta virtual para que possa acompanhar a sessão. A Portaria GPR 1.029/18 deste e. Tribunal, que regulamenta a implantação do projeto sessão virtual no PJe, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. [...]” Isso posto, defiro o pedido. À i. Secretaria para excluir o processo da 29a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (12/08 a 19/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora